Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEVERES CONDOMINIAIS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTAS. PREVISÃO LEGAL. CONVENÇÃO CONDOMINIAL E REGIMENTO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DO SÍNDICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS MULTAS. REJEITADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não cumprimento dos deveres previstos nos incisos do art. 1.336 do Código Civil enseja a penalidade de multa prevista na Convenção ou no Regulamento do Condomínio. Previsão do art. 10, III e §1o da Lei n. 4.591/64.
2. As penalidades aplicadas ao autor/recorrente atenderam aos requisitos legais, sendo de mister salientar que compete ao síndico, dentre outras atribuições, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia, assim como cobrar dos condôminos as suas contribuições, além de impor e cobrar as multas devidas (CC, Art. 1.348, incisos IV e VII).
3. No caso dos autos, restou demonstrada a observância do contraditório e da ampla defesa, haja vista que as multas foram mantidas pelo Conselho Fiscal, fato que exaure o argumento do apelante de que sofre perseguição pessoal por parte do síndico do condomínio.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.